Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722669-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: FELIPE PONTES RODRIGUES, LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de tutela de urgência impetrado em favor de Felipe Pontes Rodrigues e Luciano Rodrigues de Carvalho, cuja prisão preventiva foi decretada em 17 de outubro de 2024, no âmbito dos processos no 0702679-87.2024.8.07.0011 (inquérito policial) e 0744432-54.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF. Os pacientes são acusados de envolvimento nos delitos previstos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e no art. 1o, §§ 1o, II; 2o, II e 4o da Lei no 9.613/98. A prisão foi fundamentada na gravidade das condutas atribuídas e na periculosidade dos agentes, como forma de garantia da ordem pública. Após sucessivas recusas de competência pelos juízos envolvidos, o processo encontra-se paralisado, com a instrução processual ainda não iniciada, passados mais de sete meses desde a decretação da prisão. O impetrante, em síntese, alega que há manifesto excesso de prazo para o início da instrução criminal, situação que configura constrangimento ilegal. Ressalta que a demora é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, decorrente de sucessivos conflitos negativos de competência entre os juízos da 6a Vara Criminal de Brasília, do Núcleo Bandeirante e da 1a Vara Criminal de Águas Claras/DF. Destaca que os pacientes se encontram foragidos, mas apresentaram defesa técnica, estão representados nos autos por advogado e possuem domicílio certo. Felipe Pontes é primário e não possui antecedentes criminais. Reforça que a morosidade na definição da competência, sem qualquer avanço instrutório, revela desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da liminar de salvo-conduto para o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, com ressalva da possibilidade de nova decretação de prisão em caso de descumprimento das condições impostas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os impetrantes buscam o reconhecimento de excesso de prazo e a expedição de salvo-conduto de pacientes foragidos da justiça. Contudo, entende que não assista razão ao impetrante. A alegação de excesso de prazo, admite reexame diante da natureza dinâmica do instituto, cuja análise se renova com o decurso do tempo e em função da evolução da marcha processual. Trata-se, pois, de matéria de verificação continuada, cuja admissibilidade não encontra óbice na coisa julgada formal, sobretudo quando invocada em sede de habeas corpus, instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes e mais 24 pessoas nos seguintes termos (ID 72627321): PRIMEIRO FATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei No 12.850/2013 e artigo 2o, Lei No 12.850/2013 Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. § 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. No período compreendido entre janeiro de 2022 a outubro de 2024, em horários diversos, no Distrito Federal e no Entorno do Distrito Federal, todos os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e hierarquicamente caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia e receptação no Distrito Federal e Entorno, além de práticas de lalvagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos. SEGUNDO FATO DA LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES - Artigo 1o da Lei No 9.613/1998 e Artigo 1o, parágrafo 2o, inciso I da Lei No 9.613/1998 Art. 1 o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. § 4o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. (Redação dada pela Lei no 14.478, de 2022) Vigência No período de 2 de novembro de 2022 a 24 de junho de 2024, o denunciado movimentou em contas bancárias a quantia R$ 5.789.295,80 (cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), quantia esta gerada pela venda dos cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, subtraídos; para evitar a detecção pelas autoridades, o montante, de origem espúria, precisa ser lavado ou ocultado. Assim para ocultar a origem do fundo espúrio, foram realizados por FABRICIO, no período acima, múltiplas transferencias bancárias para diferentes contas, incluindo as de familiares e associados, criando uma rede complexa de tansações com objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro; a inclusão de familiares no processo de lavagem de dinheiro, seja por meio de recebimento direto de transferências ou por fornecimento de contas bancárias para movimentações suspeitas, é comum na organização criminosa, pois fortalece a confiança e reduz o risco de infiltrações externas, facilitando a gestão do capital ilícito. No caso dos autos, para que os produtos furtados pudessem ser vendidos como se fossem legítimos, integrando assim o dinheiro ilícito no sitema financeiro formal, foram utilizados estabelecimentos como ferro-velhos, para disfarçar a origem do material subtraido. Como se ve, no caso dos autos, o processo de lavagem é sofisticado e bem estruturado, envolvendo uma série de operações financeiras destinadas a ocultar a origem ilicita dos fundos gerados pelas atividades criminosas. A utilização de multiplas contas bancárias, diversas Institições bancarias, empresas de fachada e a participação de diversos membros da organização (executores e familiares), evidenciam a complexidade da organização do esquema criminoso. (...) Assim, da análise dos elementos informativos consubstanciados no Laudo de Perícia Criminal no 51.300/2024 – IC, nos Relatórios de Investigação nos 438, 587 e 749/2024 - CORPATRI, e no Relatório de Leitura dos Dados Bancários CASO 046-PCDF000829-31 – LAB-LD/DGI, todos acostados aos autos, emergem graves indícios de que os denunciados se organizaram em uma estrutura complexa e hierarquicamente organizada com o objetivo de praticar furtos de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, receptação e lavagem e ocultação de recursos, conforme abaixo explicitado. (...) 25) LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO - proprietário da empresa FERRO VELHO BRAÇO FORTE, CNPJ: 13.154.400/0001-01, é primo de FABRÍCIO participando ativamente da receptação da Res Furtiva. Seu papel é fundamental para a “lavagem” de dinheiro, recebendo e redistribuindo valores obtidos de maneira ilícita; está entre os cinco maiores responsáveis por creditar e também receber valores de FABRÍCIO, por meio de umas das contas corrente mais movimentadas de FABRÍCIO, a conta da instituição NU PAGAMENTOS (NUBANK). Além de receptar os cabos furtados, LUCIANO auxilia FABRÍCIO na lavagem de dinheiro dconforme faz certo o padrão de movimentações expostas no relatório financeiro. Muitos valores recebidos por FABRÍCIO, sem procedência, são transferidos para a conta corrente de LUCIANO, mesmo não possuindo vínculos empregatícios em comum. 26) FELIPE PONTES RODRIGUES - filho de LUCIANO dono do FERRO VELHO BRAÇO FORTE, adquiriu cobres furtados com FABRÍCIO e creditou nas contas correntes dele, diversos valores no montante de R$ 783.363,32 (ID: 214378446 – pg. 70, - PJe no. 0744432- 54.2024.8.07.0001). Na mesma data das transferências, FABRÍCIO efetuou a venda dos materiais furtados para mais três empresas de reciclagens apontadas no relatório, demonstrando que procuram todos os receptadores até esgotar a venda de todo o material. Apesar de não constar o registro de empresas em seu nome, por meio da ocorrência número 771/2022 – 08o DP, FELIPE afirma que trabalha com reciclagem e possui um estabelecimento. Conforme análise bancária, FELIPE PONTES creditou diversos valores nas contas correntes de FABRÍCIO mesmo diante da inexistência de vínculos empregatícios declarados. Não obstante, importa salientar que os requisitos autorizadores da prisão preventiva — fumus commissi delicti e periculum libertatis — permanecem devidamente caracterizados, conforme reiteradas decisões anteriores, confirmadas por este Tribunal. A segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta das condutas imputadas, notadamente os delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, praticados com elevado grau de articulação e reprovabilidade. Diante disso, a presente análise limita-se, com rigor técnico, à verificação da eventual morosidade injustificada da persecução penal, não havendo, até o momento, elementos aptos a infirmar a legalidade da custódia sob essa ótica. Não vislumbro, neste momento processual, a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da tutela de urgência. A autoridade apontada como coatora atuou dentro dos limites legais e com fundamentação adequada, reconhecendo a persistência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentando o papel individual de cada um dos pacientes na malta. Note-se (ID 72627319 – p. 12): LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, primo de FABRÍCIO, é proprietário da empresa FERRO VELHO BRAÇO FORTE, CNPJ: 13.154.400/0001-01, CNAE principal: Recuperação de materiais metálicos. Entrou no rol dos cinco maiores responsáveis por creditar e receber valores de FABRÍCIO. Além de receptar os cabos furtados, restou apurado que LUCIANO auxilia seu primo Fabrício na lavagem de dinheiro, devido ao padrão de movimentações expostas no relatório financeiro. Muitos valores recebidos por FABRÍCIO, sem procedência, são transferidos para a conta corrente de LUCIANO, o que causa estranheza, pois ambos não possuem vínculos empregatícios em comum. FELIPE PONTES RODRIGUES, filho de LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, também trabalha com reciclagem e creditou diversos valores nas contas correntes de FABRÍCIO, mesmo sem vínculos empregatícios declarados. Em um mesmo dia, FABRÍCIO efetuou a venda dos materiais furtados para as três reciclagens acima apontadas, demonstrando que procura todos os receptadores associados, até esgotar a venda de todo o material. Acrescente-se que a complexidade objetiva do feito, envolvendo 26 réus, bem como a quantidade de crimes como organização criminosa e lavagem de capitais, impõe uma flexibilização razoável dos prazos processuais, nos moldes já reconhecidos pela jurisprudência consolidada, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça. Os prazos legais, embora devam ser respeitados, não podem ser interpretados de forma absoluta ou matemática, especialmente em casos de alta complexidade e com pluralidade de réus, sob pena de se comprometer a própria eficiência da persecução penal. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o excesso de prazo deve ser aferido à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. No presente caso, não se constata inércia, desídia ou omissão do Juízo de origem, mas sim uma atuação diligente diante dos diversos incidentes processuais e da necessidade de garantir a ampla defesa a todos os corréus, preservando a legalidade dos atos e a paridade de armas entre acusação e defesa. Ademais, cumpre destacar que os próprios acusados contribuíram significativamente para o alargamento temporal da marcha processual, ao impetrar sucessivos habeas corpus, com argumentos muitas vezes repetitivos ou já apreciados, conforme registrado em decisões anteriores, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tais impugnações, longe de se revelarem ilegítimas, acabam por gerar natural dilação dos atos processuais, sem que disso decorra, automaticamente, a configuração de excesso de prazo. Como é cediço, não se pode alegar morosidade quando o próprio réu adota condutas que, direta ou indiretamente, retardam a conclusão da fase instrutória. Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, mostrando-se ainda necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2025 16:43:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator